Tribunal: CARF
Processo: 10240.721139/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.721139/2014-25
ACÓRDÃO
2201-012.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS SANCHES MENA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. RENDIMENTOS PROVENIENTES DA ATIVIDADE
DE GARIMPEIRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
GARIMPEIRO.
CASSITERITA.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL
DA
NORMA
CONCESSIVA DE BENEFÍCIOS FISCAIS.
Em virtude da necessidade de interpretação literal da norma concessiva de
benefícios fiscais, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional,
para usufruir a tributação favorecida prevista para os rendimentos obtidos
da atividade de garimpeiro deve ser comprovada a condição do
contribuinte como garimpeiro.
Os recursos provenientes da comercialização da cassiterita, em razão da
ausência de comprovação de que o mineral se classifica como um metal
precioso, não pode ser isento da tributação do imposto de renda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721139/2014-25
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Weber Allak da Silva, que deu provimento ao recurso. A
Conselheira Débora Fófano dos Santos votou pelas conclusões e manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), consubstanciado no Acórdão no 16-81.107, de
20/12/2017 (fls. 376/392), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Foi efetuado lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF - relativo ao ano-calendário 2011, por meio do Auto de Infração de fls. 3/10, no valor
total de R$ 1.792.664,51, inclusos multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 09/2014.
Segundo a autoridade fiscal:
1. A atividade habitualmente exercida pelo Contribuinte fiscalizado não se
enquadra na definição de garimpagem nos termos do Decreto-Lei no 227/67,
pois não é exercida de forma rudimentar e nem mesmo de forma individual e
por conta própria. Conforme seus esclarecimentos, ele gerencia unidades de
produção formadas por associados prestadores de serviço, parceiros que
ingressam com capital ou serviço especializado, demonstrando o exercício da
atividade de extração mineral de forma coletiva.
2. Em relação ao ano-calendário fiscalizado (AC/2011), o Contribuinte esclareceu
que exerceu o cargo de Presidente da Cooperativa Estanífera de Mineradores da
Amazônia Legal Ltda. e da Cooperativa dos Fundidores de Cassiterita da
Amazônia Ltda, fato que demonstra sua participação na sociedade de extração
mineral/mas não a atividade de garimpeiro conforme definida no DL (trabalho
individual e direta com utilização de instrumentos rudimentares).
3. Tendo por base as Notas Fiscais apresentadas pelo Contribuinte apurou-se que
ele vendeu para as referidas Cooperativas o quantitativo médio mensal, de
21.653,80 Kg do metal Cassiterita e Columbita, resultante da atividade coletiva
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721139/2014-25
3
de extração, mineral sob sua gerência, conforme esclarecimentos prestados
pelo próprio.
4. Para efeitos da isenção, a mineração, garimpagem, faiscação ou cata deve estar
relacionada com a extração de metais preciosos. De acordo com o Serviço
Geológico do Brasil (site www.cprm.gov.br. anexo 2) "são chamados de metais
preciosos (ou metais nobres) o ouro, a prata e os metais do grupo da platina.
Estes compreendem platina, paládio, ródio, rutênio, iridio e ósmio”.
5. Segundo as Notas Fiscais apresentadas pelo Contribuinte, a cassiterita
corresponde a 93% (noventa e três por cento) dos minérios extraídos. A
cassiterita é um minério proveniente das rochas graníticas, da qual extrai-se o
estanho (classificado na categoria dos metálicos não ferrosos), destinado à
fabricação de folha de flandes e latas" para acondicionamento, de alimentos, é
também usada em cerâmicas (para esmaltes e pinturas). Logo, a cassiterita não
é um metal precioso, não estando abrangida pela tributação especial do Art. 48
do Decreto n° 3.000 de 26.03.1999 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99).
Foi, então, efetuado o lançamento fiscal em face das seguintes infrações:
I) Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica classificados indevidamente na DIRPF
original como rendimento isentos, no montante de R$ 3.306.494,37,
provenientes de venda de minério de cassiterita e columbita às Cooperativas;
II) Omissão de Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
Pessoa Jurídica no montante de R$ 56.784,00, com base nas notas fiscais
emitidas pela cooperativa em favor do Contribuinte fiscalizado.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou sua impugnação, alegando,
em síntese, que:
1. A interpretação dos fiscais é equivocada e fundamentada em legislação
revogada, viola não somente texto expresso em lei, como a Constituição Federal
(§ 3o do Art. 174).
2. A definição de garimpeiro adotada pelos fiscais (itens 18 e 25) foi calçada em lei
revogada (arts. 70 ao 78 do Capítulo VI do Decreto-lei 227/67 em razão da
edição de duas leis novas e especiais: a) LEI No 7.805, DE 18 DE JULHO DE 1989
que altera o Decreto 227, de 28 de fevereiro de 1967, cria o regime de
permissão garimpeira, extingue o regime de matrícula. b) LEI No 11.685, DE 2 DE
JUNHO DE 2008, que Instituiu o Estatuto do Garimpeiro.
3. À luz da legislação vigente, o exercício de garimpagem pode e deve ser exercido,
preferencialmente, de forma associativa e preferencialmente através de
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721139/2014-25
4
cooperativa, como está expressamente previsto no arts. 10 e 12 da Lei n° 7.805,
de 18 de julho de 1989.
4. A interpretação dada pelos fiscais tem o objetivo de colocar o garimpeiro na
época do Império, quando seus instrumentos de trabalho eram simples pá e
picareta. Os tempos mudaram e as técnicas evoluíram sem que isso represente
decretação da morte do serviço de garimpagem, ao contrário, a atividade teve
atenção especial do constituinte e posteriores legislações, normas legais que os
fiscais simplesmente ignoraram para basear a fundamentação do auto em
legislação.
5. O critério subjetivo está fundamentado em legislação revogada e contrariou
normas legais e constitucionais, sendo que a atividade de garimpagem exercida
pelo Impugnante está amparada pelas normas legais vigentes.
6. A Fiscalização entendeu que o Impugnante não estaria enquadrado na forma de
cálculo prevista no art. 48 pelo fato da cassiterita não ser enquadrar como
"metais preciosos", "pedras preciosas" e "semipreciosas", sendo que para
formar sua interpretação se socorrem ao site do Serviço Geológico do Brasil
(www.cpim.gov.br). Pode-se verificar que não existe norma legal que "metais
preciosos", "pedras preciosas" e "semipreciosas", tampouco qualquer norma
infra legal, portanto, tal dispositivo não, pode ser aplicado restritivamente por
falta de expressa norma legal que defina: "metais preciosos ", "pedras
preciosas" e "semipreciosas ".
7. O Auto é nulo de pleno direito pelo fato de a legislação não definir "metais
preciosos", "pedras preciosas" e "semipreciosas", contrariando o princípio da
reserva legal e o da legalidade estrita.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) julgou
improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
RENDIMENTO DE GARIMPEIROS. TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA.
Para usufruir a tributação favorecida prevista para os rendimentos obtidos da
atividade de garimpeiro deve ser comprovada o exercício da atividade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não consta dos autos a comprovação da ciência da decisão de primeira instância. A
correspondência com a intimação do resultado do julgamento foi devolvida pelos Correios (fl.
396).
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721139/2014-25
5
O Contribuinte apresentou, em 21/02/2018, o Recurso Voluntário de fls. 407/414.
Essa data foi considerada pela delegacia de origem como sendo a data da ciência do resultado do
julgamento da DRJ (despacho de fl. 415).
Em seu recurso, o Contribuinte traz as seguintes alegações, em suma:
1. A relatora do acórdão recorrido fez referência à CPRM, que por sua vez não é o
órgão competente para disciplinar a matéria de exploração mineral no Brasil.
Bastava ler a legislação de regência, que é clara e objetiva, e seu voto seria
diferente e favorável ao aqui Recorrente.
2. Na época dos fatos aqui trazidos, a matéria aqui em tela era disciplinada pela Lei
8.876/94, que instituiu o DNPM como Autarquia Federal, hoje transformado em
Agência Nacional de Mineração (ANM) através da Lei no 13.575/2017.
3. Hoje, a ANM tem competência para implementar as orientações e diretrizes
fixadas no Decreto-Lei número 227;1967 (Código de Mineração), e legislação
correlata e nas políticas estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia.
4. Os Artigos 11 e 12 da Lei Federal no 7.805/1989 concede competência ao DNPM
(hoje ANM) para estabelecer as áreas que deverão ocorrer a garimpagem,
levando em consideração o interesse social e as razões de ordem ambiental,
bem como aduz que nas áreas garimpáveis o trabalho a ser realizado deverá ser
realizado preferencialmente em forma associativa, com prioridade para as
cooperativas de garimpeiros.
5. A Lei Federal no 11.685/2008 instituiu o chamado Estatuto do Garimpeiro,
sendo clara em definir a cassiterita como mineral garimpável, a qual foi
desrespeitada no presente caso.
6. Hoje, a atividade de garimpagem desenvolvida através de Cooperativas de
Garimpeiros evoluiu, para dar celeridade e eficiência ao processo de extração,
acompanhando a evolução e o dinamismo dos tempos modernos em obediência
ao que determina o caput do Artigo 5o da Lei Federal no 7.805/1989.
7. O Inciso I do Artigo 2o do Estatuto do Garimpeiro nos diz que garimpeiro é toda
pessoa física de nacionalidade brasileira que, individualmente ou em forma
associativa, atue diretamente no processo da extração de substâncias minerais
garimpáveis.
8. O Parecer Normativo CST no 23 citado no julgamento aqui recorrido não tem
força de Lei e foi exarado na vigência de Leis anteriores, que foram revogadas e
ou modificadas pela nova legislação.
9. No presente caso, temos um julgamento contrário a legislação que rege a
meteria fática, sendo que o princípio da legalidade aparece expressamente na
nossa Constituição Federal em seu art. 37, caput.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721139/2014-25
6
10. O Princípio da Legalidade é uma das maiores garantias para os gestores frente o
Poder Público. Ele representa total subordinação do Poder Público à previsão
legal, visto que, os agentes da Administração Pública devem atuar sempre
conforme a lei.
11. O estanho é um metal raro, portanto precioso, atendendo assim às Instruções
Normativas exaradas pela Receita Federal vigentes na época da presente
autuação, bem como as Instruções Normativas hoje em voga — além do que é
"garimpável", por torça de Lei.
Em 05/03/2018, apresentou petição requerendo juntada aos autos de fotos que
alega terem sido feitas na área do garimpo (fls. 419/421).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
O cerne da controvérsia reside no enquadramento da atividade exercida pelo
Contribuinte fiscalizado na tributação especial contida no artigo 48 do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/99), aprovado pelo decreto no 3.000/1999, e no artigo 10 da Lei n. 7.713/1988.
Essa matéria não é nova neste Colegiado.
Na sessão de 11 de julho de 2024, foi julgado processo com situação similar, tendo
esta Turma de Julgamento concluído por negar provimento ao Recurso Voluntário do
Contribuinte, por maioria de votos, cuja decisão foi assim ementada (Acórdão no 2201-011.832,
proc. no 10240.721317/2015-07):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias (sic)
Ano-calendário: 2012
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade.
TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. RENDIMENTOS PROVENIENTES DA ATIVIDADE DE
GARIMPEIRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE GARIMPEIRO.
CASSITERITA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA CONCESSIVA DE BENEFÍCIOS
FISCAIS.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721139/2014-25
7
Em virtude da necessidade de interpretação literal da norma concessiva de
benefícios fiscais, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional, para
usufruir a tributação favorecida prevista para os rendimentos obtidos da atividade
de garimpeiro deve ser comprovada a condição do contribuinte como garimpeiro.
Os recursos provenientes da comercialização da cassiterita, em razão da ausência
de comprovação de que o mineral se classifica como um metal precioso, não pode
ser isento da tributação do imposto de renda, ônus da prova que compete ao
contribuinte, e dele não se incumbiu.
Aqui, transcrevo o voto vencedor, da lavra da ilustre Conselheira Luana Esteves
Freitas, componente desta Turma de Julgamento, com o qual concordo e adoto como razões de
decidir.
De início, vale destacar que estamos diante de normas que versam sobre
“benefícios fiscais”, de modo que necessário se faz a sua intepretação literal, nos
termos do artigo 111, inciso II do Código Tributário Nacional, que assim
preconiza, ipsis litteris:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
A isenção dos rendimentos oriundos da atividade de garimpagem encontra-se
prevista no artigo 48 do RIR/1999 e artigo 10 da Lei n. 7.713/1988, que assim
preconizam:
Art. 48. São tributáveis dez por cento do rendimento bruto percebido por
garimpeiros na venda, a empresas legalmente habilitadas, de metais
preciosos, pedras preciosas e semipreciosas por eles extraídos.
§ 1o O percentual a que se refere o caput constitui o mínimo a ser
considerado rendimento tributável.
§ 2o A prova de origem dos rendimentos será feita com base na via da nota
de aquisição destinada ao garimpeiro pela empresa compradora, no caso de
ouro, ativo financeiro, ou outro documento fiscal emitido pela empresa
compradora, nos demais casos.
3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial,
somente o valor correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o
imposto.
Art. 10. O imposto incidirá sobre dez por cento do rendimento bruto
auferido pelos garimpeiros matriculados nos termos do art. 73 do Decreto-
Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, remunerado pelo art. 2o do Decreto-
Lei no. 318, de 14 de março de 1967, na venda a empresas legalmente
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721139/2014-25
8
habilitadas de metais preciosos, pedras preciosas e semipreciosas por eles
extraídos.
Parágrafo único. A prova de origem dos rendimentos de que trata este
artigo far-se-á com base na via da nota de aquisição destinada ao
garimpeiro pela empresa compradora.
O citado dispositivo legal determinou a necessidade de cumprimento de
requisitos legais para a caracterização da pessoa física como garimpeiro, que se
encontram estipulados nos artigos 70 a 72 do Decreto-Lei n. 227 de 28 de
Fevereiro de 1967, que assim dispõem:
Art. 70 Considera-se:
I - garimpagem, o trabalho individual de quem utilize instrumentos
rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas simples e portáveis, na
extração de pedras preciosas, semipreciosas e minerais metálicos ou não
metálicos, valiosos, em depósitos de aluvião ou aluvião, nos álveos de
cursos d’água ou nas margens reservadas, bem como nos depósitos
secundários ou chapadas (grupiaras), vertentes e altos de morros; depósitos
esses genericamente denominados garimpos.
II - faiscação, o trabalho individual de quem utilize instrumentos
rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas simples e portáteis, na
extração de metais nobres nativos em depósitos de aluvião ou aluvião,
fluviais ou marinhos, depósitos esses genericamente denominados
faisqueiras; e, III - cata, o trabalho individual de quem faça, por processos
equiparáveis aos de garimpagem e faiscação, na parte decomposta dos
afloramentos dos filões e veeiros, a extração de substâncias minerais úteis,
sem o emprego de explosivos, e as apure por processos rudimentares.
Art. 71. Ao trabalhador que extrai substâncias minerais úteis, por processo
rudimentar e individual de mineração, garimpagem, faiscação ou cata,
denomina-se genericamente, garimpeiro.
Art. 72. Caracteriza-se a garimpagem, a faiscação e a cata:
I - pela forma rudimentar de mineração; II - pela natureza dos depósitos
trabalhados; e, III - pelo caráter individual do trabalho, sempre por conta
própria.
Importante rememorar que as Leis n° 7.805/1989 e 11.685/2008 fizeram
alterações pontuais nas normas previstas no Decreto-Lei n° 227/1967, de modo
que este ainda continua em vigor, especialmente os supracitados dispositivos
legais, que disciplinam acerca dos critérios subjetivo e objetivo para definição do
contribuinte como garimpeiro.
Inclusive, ao contrário do alegado pelo recorrente, o artigo 3o da Lei n°
11.685/2008 deixa inconteste a que o Decreto-Lei n° 227/1967 continua em
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721139/2014-25
9
vigor, ainda que alterado pela Lei n° 7.805/1989 que criou o regime de permissão
de lavra garimpeira, vejamos:
Art. 3o O exercício da atividade de garimpagem só poderá ocorrer após a outorga
do competente título minerário, expedido nos termos do Decreto-Lei no 227, de
28 de fevereiro de 1967, e da Lei no 7.805, de 18 de julho de 1989, sendo o
referido título indispensável para a lavra e a primeira comercialização dos
minerais garimpáveis extraídos.
Dito isto, por meio da leitura conjugada dos dispositivos legais acima citados,
vislumbramos a necessidade de observância e cumprimento dos critérios
subjetivo e objetivo para fins de concessão do benefício fiscal da isenção do
Imposto de Renda sobre as receitas provenientes da atividade de garimpagem.
No que tange ao requisito subjetivo, o contribuinte precisa ser enquadrado
como garimpeiro, cuja definição encontra previsão legal no artigo 71 do Decreto-
Lei n° 227/1967, com conceito posteriormente ampliado pelo artigo 2o, inciso I da
Lei n° 11.685/2008, sendo àquele que individualmente, ou por meio de
associações, através de processos rudimentares, atue diretamente no processo de
extração de minerais garimpáveis.
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:
I - garimpeiro: toda pessoa física de nacionalidade brasileira que,
individualmente ou em forma associativa, atue diretamente no processo da
extração de substâncias minerais garimpáveis;
(...)
III - minerais garimpáveis: ouro, diamante, cassiterita, columbita, tantalita,
wolframita, nas formas aluvionar, eluvional e coluvial, scheelita, demais
gemas, rutilo, quartzo, berilo, muscovita, espodumênio, lepidolita,
feldspato, mica e outros, em tipos de ocorrência que vierem a ser indicados,
a critério do DNPM.
A nova legislação, Lei n° 11.685/2008, definiu expressamente as modalidades de
garimpo, em seu artigo 4o, nas quais o recorrente não se enquadra em qualquer
delas, conforme adiante será elucidado.
Art. 4o Os garimpeiros realizarão as atividades de extração de substâncias
minerais garimpáveis sob as seguintes modalidades de trabalho:
I - autônomo;
II - em regime de economia familiar;
III - individual, com formação de relação de emprego;
IV - mediante Contrato de Parceria, por Instrumento Particular registrado
em cartório; e
V - em Cooperativa ou outra forma de associativismo.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721139/2014-25
10
Embora a citada legislação posterior tenha ampliado o conceito de garimpeiro,
denota-se que o objetivo do legislador se manteve o mesmo, de beneficiar o
garimpeiro que trabalha efetivamente na linha de frente da extração mineral,
de forma individual – ou coletiva por meio das associações e rudimentar – sendo
certo que para fins de isenção de imposto de renda, a lei deve ser interpretada
literalmente.
No caso vertente, o contribuinte, ora recorrente, não se desincumbiu de seu ônus
probatório, ao passo que as provas carreadas durante a fiscalização restaram
evidente que a atividade desenvolvida não se enquadra no conceito legal de
garimpagem.
Isso porque, o alto volume de minério extraído no ano-calendário de 2012
exigiu: (i) a utilização de maquinário específico, os quais o recorrente é
proprietário e possuidor, conforme consta em sua DIRPF; (ii) alto grau de
expertise e/ou especialização dos envolvidos na atividade; (iii) a colaboração de
terceiros, visto que o contribuinte desempenha outras atividades, sendo
impossível que sem a sua dedicação exclusiva fosse obtido o volume de minério
extraído no ano-calendário objeto da fiscalização, conforme comprovado por
meio de estudo técnico.
Nada obstante, ainda que o citado critério subjetivo tivesse sido alcançado, fato é
que o critério objetivo para fins de enquadramento da atividade de garimpagem
apta à isenção do IRPF, insculpido no artigo 70 do Decreto-Lei n° 227/1967, acima
transcrito, restou absolutamente descumprido pelo ora recorrente.
Como dito, há necessidade de interpretação inequívoca das normas concessivas
de benefícios fiscais (artigo 111, CTN), tal como a isenção do Imposto de Renda
em comento, sendo que o critério objetivo insculpido no artigo 48 do RIR/1999
para fins de caracterização da atividade de garimpagem consiste na extração de
metais preciosos, pedras preciosas ou semipreciosas, ao passo que a cassiterita,
por sua vez, não se enquadra em nenhum deles, ainda que seja conceituada como
um mineral garimpável pela Lei n° 11.685/2008.
De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (site www.cprm.gov.br, anexo 2)
“são chamados de metais preciosos (ou metais nobres) o ouro, a prata e os metais
do grupo da platina. Estes compreendem platina, paládio, ródio, rutênio, irídio e
ósmio”.
Além disso, poderia o recorrente ter apresentado documentos e/ou provas
idôneos, inclusive por meio de pareceres técnicos, emitidos por profissionais
competentes, a fim de demonstrar que a cassiterita se enquadra no conceito de
metais preciosos, pedras preciosas ou semipreciosas, o que de fato não o fez,
razão pela qual, mais uma vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório. Assim,
diante da necessidade da intepretação literal da norma concessiva de benefício
fiscal, e que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, além da
presunção de legalidade do lançamento tributário, restou inconteste que: (i) a
atividade exercida pelo recorrente não pode ser enquadrada como garimpeiro; (ii)
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721139/2014-25
11
os documentos apresentados pelo recorrente, Notas Fiscais, revelam o comércio
exclusivo de cassiterita, e que não é metal precioso, pedra preciosa e
semipreciosa; (iii) a quantidade vendida no ano-calendário de 2012 é incompatível
com a modalidade de trabalho individual, rudimentar e pessoal, ou qualquer
outra modalidade prevista na Lei n° 11.685/2008, resta forçoso concluir que a
atividade desempenha pelo contribuinte não está abrangida pela isenção do art.
48 do RIR/1999 e do art. 10 da Lei n° 7.713, de 1988.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento
Desse modo, deve ser mantida a decisão de primeira instância.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos
Inicialmente faz-se necessária a delimitação da matéria em litígio tendo em vista
que, ainda que o Auto de Infração seja composto pelas seguintes infrações: 0001 - OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESS0A JURÍDICA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS e 0002 - RENDIMENTOS RECEBIDOS
DE PESSOA JURÍDICA CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF - RENDIMENTOS CLASSIFICADOS
INDEVIDAMENTE NA DIRPF, em sede recursal o Recorrente somente se manifesta em relação à
segunda delas, estando, portanto, fora de litígio a infração de 0001 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESS0A JURÍDICA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Como informado pelo relator do voto condutor, “o cerne da controvérsia reside no
enquadramento da atividade exercida pelo Contribuinte fiscalizado na tributação especial contida
no artigo 48 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo decreto no
3.000/1999, e no artigo 10 da Lei no 7.713/1988”, matéria esta já analisada por este colegiado no
acórdão no 2201-011.832, julgado em 11 de julho de 2024, em que, por maioria de votos, foi
negado provimento ao recurso voluntário do contribuinte, seguindo a lógica do voto vencedor.
Naquele julgado acompanhei a divergência em relação ao voto do então relator,
que restou vencido, todavia, hoje, revendo meu posicionamento, estou convencida acerca da
plausibilidade de algumas das considerações feitas pelo relator daquele voto vencido e que foram
objeto de apresentação de voto divergente no presente julgamento.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721139/2014-25
12
Em apertada síntese, os fundamentos adotados no voto condutor dos presentes
autos para a não consideração da atividade exercida pelo Recorrente como garimpeiro são os
seguintes: (i) interpretação literal do conceito de garimpeiro; (ii) volume de minério extraído e (iii)
necessidade de interpretação inequívoca das normas concessivas de benefícios fiscais (artigo 111
CTN).
Tais questões também foram objeto de análise pelo conselheiro Weber Allak da
Silva, no voto em que restou vencido no citado acórdão no 2201-011.832, tendo por fundamento a
legislação superveniente ao Decreto-lei no 227/1967, conforme se observa no excerto abaixo
reproduzido:
(...)
Analisando o relatório fiscal e os demais documentos constantes nos autos
verifico que o lançamento foi calcado exclusivamente na descaracterização da
condição de garimpeiro do recorrente. Segundo a autoridade lançadora, o
autuado realizava atividade mineradora com a utilização de equipamentos e
recursos, que seriam incompatíveis com os ditames estabelecidos no Decreto-Lei
no 227/1967. Segundo a norma citada, o trabalho de garimpo se daria de forma
individual, utilizando instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas
simples e portáveis. Corrobora o entendimento com o argumento de que a
quantidade de minério extraída no período seria significativamente superior à
média da região.
Embora o Decreto-Lei no 227/1967 continue em vigor, torna-se necessário a
verificação se todos os seus ditames permanecem válidos diante de norma
superveniente. A citada norma apresenta um conceito restritivo de garimpagem,
como bem apontado na decisão de 1a instância. Com a edição das Leis 7.805/1989
e 11.685/2008, o conceito de garimpagem foi alargado. Certamente, pretendeu
legislador ampliar a definição de garimpagem, caso contrário manteria o texto
próximo ao do Decreto- Lei 227/1967. Portanto, não cabendo à autoridade fiscal
manter a restrição prevista na legislação anterior.
Também foi apresentado como fundamentação para o não reconhecimento da
condição de garimpeiro o tipo de minério extraído (cassiterita), que não se
enquadraria na classificação de metal precioso, mencionado no art. 48 do
Regulamento do Imposto de Renda. Ocorre que a Lei 7.805/89, que alterou o
Decreto-Lei 227/1967, cita explicitamente a Cassiterita como metal garimpável.
Tendo em vista que a não classificação da Cassiterita como “metal precioso” para
fins de garimpo pela autoridade fiscal não se baseou em atos normativos
quaisquer, apenas em informação extraída do sítio da internet do Serviço
Geológico do Brasil, há de prevalecer o texto legal do art. 10, § 1o da Lei
7.805/1989, adiante transcrita:
Art. 10. Considera-se garimpagem a atividade de aproveitamento de
substâncias minerais garimpáveis, executadas no interior de áreas
estabelecidas para este fim, exercida por brasileiro, cooperativa de
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721139/2014-25
13
garimpeiros, autorizada a funcionar como empresa de mineração, sob o
regime de permissão de lavra garimpeira.
§ 1o São considerados minerais garimpáveis o ouro, o diamante, a
cassiterita, a columbita, a tantalita e wolframita, nas formas aluvionar,
eluvionar e coluvial; a sheelita, as demais gemas, o rutilo, o quartzo, o
berilo, a muscovita, o espodumênio, a lepidolita, o feldspato, a mica e
outros, em tipos de ocorrência que vierem a ser indicados, a critério do
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM.
Por fim, quanto à possibilidade de aplicação do conceito restritivo de garimpagem
especificamente para efeitos tributários. Poderia o legislador estabelecer que a
redução da base de cálculo do IRPF para atividade de garimpagem seria aplicada
apenas ao pequeno garimpeiro, cuja atividade se adeque à definição prevista no
Decreto-Lei 227/1967, mas não o fez. Diante dessa omissão, não cabe à
autoridade fiscal fazer tal interpretação.
(...)
Em síntese, extraem-se os seguintes fundamentos do voto acima reproduzido: (i) o
conceito de garimpagem previsto no Decreto-lei no 227 de 1967 foi alterado com a edição das Leis
no 7.805 de 1989 e 11.685 de 2008, não tendo sido estabelecido pelo legislador que a redução da
base de cálculo do IRPF seria aplicada apenas ao pequeno garimpeiro, não havendo também
qualquer limitação acerca do volume de minério extraído e (ii) ante a ausência de atos normativos
que definam a cassiterita como metal precioso, a fiscalização utilizou-se de informação extraída no
sítio da internet do Serviço Geológico do Brasil, entendendo o relator que ante tal omissão
normativa, há de prevalecer a disposição contida no artigo 10, § 1o da Lei no 7.805 de 1989, que
reconhece a cassiterita como mineral garimpável.
Acompanho os fundamentos do voto acima reproduzido (voto vencido no acórdão
no 2201-011.832) em relação à questão de que houve a alteração do conceito de garimpeiro e de
não haver qualquer limitação legal ou normativa em relação ao volume de minério extraído,
cabendo as seguintes considerações:
A tributação favorecida do rendimento bruto dos garimpeiros está prevista no
artigo 48 do Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda) vigente à época dos
fatos e no artigo 10 da Lei no 7.713 de 1988:
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 48. São tributáveis dez por cento do rendimento bruto percebido por
garimpeiros na venda, a empresas legalmente habilitadas, de metais preciosos,
pedras preciosas e semipreciosas por eles extraídos (Lei no 7.713, de 1988, art. 10,
e Lei no 7.805, de 18 de julho de 1989, art. 22).
§ 1o O percentual a que se refere o caput constitui o mínimo a ser considerado
rendimento tributável.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721139/2014-25
14
§ 2o A prova de origem dos rendimentos será feita com base na via da nota de
aquisição destinada ao garimpeiro pela empresa compradora, no caso de ouro,
ativo financeiro, ou outro documento fiscal emitido pela empresa compradora,
nos demais casos (Lei no 7.713, de 1988, art. 10, parágrafo único, e Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 3o).
§ 3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o
valor correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no
8.134, de 1990, art. 20).
LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988.
Art. 10. O imposto incidirá sobre dez por cento do rendimento bruto auferido
pelos garimpeiros matriculados nos termos do art. 73 do Decreto-Lei no 227, de
28 de fevereiro de 1967, remunerado pelo art. 2o do Decreto-Lei no. 318, de 14 de
março de 1967, na venda a empresas legalmente habilitadas de metais preciosos,
pedras preciosas e semipreciosas por eles extraídos.
Parágrafo único. A prova de origem dos rendimentos de que trata este artigo far-
se-á com base na via da nota de aquisição destinada ao garimpeiro pela empresa
compradora.
Para ter direito ao benefício, a legislação exige o cumprimento dos seguintes
requisitos por parte do contribuinte: (i) critério subjetivo: os rendimentos devem ser auferidos por
garimpeiro e (ii) critério objetivo: venda realizada a empresas legalmente habilitadas de metais
preciosos, pedras preciosas e semipreciosas.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 11/24), o lançamento decorreu do fato de o
contribuinte ter descumprido os seguintes critérios legais exigidos: (i) critério subjetivo: não ter
sido caracterizado como garimpeiro e (ii) critério objetivo: exploração de mineral (cassiterita) não
enquadrada no rol dos metais preciosos, pedras preciosas e semipreciosas.
Os dispositivos reproduzidos em linhas pretéritas dispõem sobre a tributação pelo
imposto de renda dos rendimentos auferidos pelos garimpeiros e não mencionam ou mesmo
conduzem à interpretação restritiva dada no voto condutor dos presentes autos, qual seja, a dos
artigos 70, 71 e 72 do Decreto-lei no 227 de 1967.
Desse modo, mesmo vigentes tais dispositivos, a Lei no 11.685 de 2008 ao definir
em seu artigo 2o os conceitos de garimpeiro (inciso I), garimpo (inciso II) e minerais garimpáveis
(inciso III), derrogou tacitamente as definições previstas no artigo 70 do Decreto-lei no 227 de
1967, levando à conclusão, pelas informações constantes nos presentes autos, que o contribuinte
se amolda à condição de garimpeiro, cumprindo o critério subjetivo da norma legal.
O outro requisito (critério objetivo) que foi, segundo a fiscalização, descumprido
pelo contribuinte para a tributação beneficiada dos rendimentos de garimpeiro diz respeito à
necessidade de a venda ser de “metais preciosos, pedras preciosas e semipreciosas”. Neste ponto,
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.109 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721139/2014-25
15
concordo com o voto condutor dos presentes autos no sentido de que a interpretação da norma
concessiva de benefícios fiscais deve ser literal, nos termos do artigo 111 do CTN.
Ainda que não haja um dispositivo normativo específico indicando o rol de metais e
pedras preciosas e semipreciosas, não é plausível considerar que, somente pelo fato de constar no
rol de minerais garimpáveis do artigo 10, § 1o da Lei no 7.805 de 1989, a cassiterita possa ser
considerada um mineral precioso1.
Assim, mesmo que tenha valor comercial significativo, o senso comum é de que a
cassiterita não é um metal precioso, mas sim o principal minério do estanho.
Por conseguinte, ainda que a atividade do contribuinte possa ser caracterizada
como de garimpeiro (critério subjetivo), a exploração e venda de cassiterita, mineral não
classificado como precioso (critério objetivo), afasta a possibilidade do mesmo de se beneficiar da
tributação favorecida prevista nos artigos 48 do Decreto no 3000 de 1999 e 10 da Lei no 7.713 de
1988.
Conclusão
Em vista dessas considerações, por não terem sido preenchidos todos os requisitos
legais e normativos previstos, resta concluir que a atividade desenvolvida pelo contribuinte não
pode ser tributada nos moldes previstos no artigo 48 do Decreto no 3000 de 1999 e artigo 10 da
Lei no 7.713 de 1988.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

1 Conforme consta do Relatório Fiscal (fl. 18):
De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (site www.cprm.gov.br, anexo 2) "são chamados de metais preciosos (ou
Metais nobres) o ouro, a prata e os metais do grupo da platina. Estes compreendem platina, paládio, ródio, rutênio,
irídio e ósmio".

Fl. 457
DF CARF MF
Original